Tribunal: TRF3
Processo: 5027360-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
485/608)

5027360-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027360-23.2025.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: VANESSA SOARES CORDEIRO BATISTA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAIS THADEU FIRMINO - SP509717-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PEDIDO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESTRANGEIRA. SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES. CF, ARTIGO 207. ADESÃO À PLATAFORMA CAROLINA BORI. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito à possibilidade de tramitação do pedido de revalidação de diploma emitido por instituição de ensino estrangeira e apresentado pelo agravante por meio da sistemática simplificada. 2. No julgamento do REsp 1215550/PE submetido ao regime dos recursos repetitivos, o C. STJ reconheceu a possibilidade de as instituições de ensino superior fixar normas específicas disciplinando o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, inexistindo ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma por decorrer da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma. 3. A forma de revalidação dos diplomas de graduação expedidos por instituição de ensino superior estrangeira se insere no âmbito da autonomia didático-científica e administrativa das universidades prevista pelo artigo 207 da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 4. Caso em que, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa, a agravada esclareceu que aderiu à Plataforma Carolina Bori para os processos de revalidação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 5. Agravo de Instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027360-23.2025.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: VANESSA SOARES CORDEIRO BATISTA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAIS THADEU FIRMINO - SP509717-A

AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA SOARES CORDEIRO BATISTA contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado na origem, indeferiu o pedido de liminar formulado nos seguintes termos:

“(...) IV. PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

a. O deferimento do benefício da justiça gratuita à parte impetrante;

b. A concessão de medida liminar, com a determinação para que a autoridade coatora: (a) promova a abertura do processo simplificado de revalidação do diploma de medicina da parte impetrante, na forma do § 4o do art. 4o da Resolução CNE no 1/2022; (b) promova o encerramento do aludido processo em 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável, segundo § 5o do art. 11 da Resolução CNE no 1/2022; e, em havendo parecer favorável (c) proceda com a entrega do apostilamento, segundo art. 16 da Resolução CNE no 1/2022, sob pena de multa; (...)”

(maiúsculas e negrito originais)

Alega a agravante que em 09.12.2024 enviou requerimento à agravada para revalidação simplificada de diploma médico emitido no exterior, o que foi indeferido ao fundamento de que só realiza a revalidação de diplomas médicos pelo procedimento de revalidação subsidiado pelo Revalida, conforme Portaria no 1.151/2023 do MEC. Afirma, contudo, que à época em que formulou o pedido administrativo o direito pleiteado era regulado pela Resolução 01/2022 do CNE e que a Portaria no 1.151/2023 do MEC não tem efeitos retroativos.

Sustenta que o direito ao livre exercício à profissão é uma garantia constitucional prevista no artigo 5o, XIII da Constituição Federal e que a modalidade de revalidação simplificada instituída pela Portaria MEC no 1.151/2023 possui um rito que implica análise exclusivamente documental, enquanto o Revalida é uma modalidade de revalidação subsidiária que não é obrigatório. Defende que não é incumbência das universidades criar limites ou estabelecer distinção entre os candidatos de procedimentos de revalidação, nos termos dos artigos 48 e 53, V da Lei no 9.394/96 e que a justificativa de ter autonomia administrativa não pode ser utilizada como instrumento para a criação de barreira intransponível ao exercício de uma profissão ou para o descumprimento de normas.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal que foi indeferida (Num. 339612323 – Pág. 1/6).

Intimada, a agravada apresentou contraminuta (Num. 340773930 – Pág. 1/9), discorrendo sobre as normativas vigentes sobre a Política Nacional de Revalidação e Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros. Afirma que a partir da vigência da Portaria MEC no 1.151/2023, a apresentação das solicitações de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros deverá ser realizada por meio da Plataforma Carolina Bori, vez que seu uso passou a ser compulsório.

Sustenta que a Resolução CNE/CES no 01/2022 indica que as universidades aptas a realizarem a revalidação de diplomas de graduação estrangeiros possuem autonomia constitucional para a definição e elaboração de normativos internos. Defende que a opção pela instituição revalidadora é de livre escolha do requerente, de modo que ao escolher uma instituição passa a estar ciente das normas, condições e formas de atendimento aos pedidos de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros e que não há a exigência do estabelecimento de um limite mínimo pelas instituições revalidadoras, ficando tal definição a cargo da autonomia universitária.

Afirma que com o advento da Lei no 13.959/2019 os diplomas de graduação estrangeiros em Medicina devem ser revalidados por meio do Revalida, afastando-se a possibilidade de procedimentos de revalidação simplificada. Discorre, por fim, sobre o princípio da separação dos poderes

Por fim, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (Num. 352519749 – Pág. 1/6).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, o dissenso instalado nos autos diz respeito à possibilidade de tramitação do pedido de revalidação de diploma emitido por instituição de ensino estrangeira e apresentado pelo agravante por meio da sistemática simplificada.

No julgamento do REsp 1215550/PE submetido ao regime dos recursos repetitivos, o C. STJ reconheceu a possibilidade de as instituições de ensino superior fixar normas específicas disciplinando o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, inexistindo ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma por decorrer da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não tem essa propriedade" (REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 2. O Decreto n. 80.419/77 não contém determinação específica para revalidação automática dos diplomas emitidos em países abarcados pela referida convenção. 3. "O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1215550/PE, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 05/10/2015)

Restou decidido, assim, pela Corte Superior, que a forma de revalidação dos diplomas de graduação expedidos por instituição de ensino superior estrangeira se insere no âmbito da autonomia didático-científica e administrativa das universidades prevista pelo artigo 207[1] da Constituição Federal.

Neste sentido, julgado desta Corte Regional:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. A forma de revalidação dos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras constitui faculdade conferida à Instituição de Ensino, no âmbito de sua autonomia didático-científica e administrativa (art. 207 da CF). Ao escolher realizar a revalidação de seu diploma na Universidade impetrada, cabia à impetrante adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros médicos formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, não podendo o Poder Judiciário intervir e determinar a adoção de sistemática diferente, tal como pretendido. Não há qualquer ilegalidade na recusa da universidade apelante em promover a revalidação do diploma através do procedimento simplificado, como no caso dos autos, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras que reputar pertinentes ao aludido processo. Apelação provida.” (negritei)

(TRF 3a Região, Sexta Turma, ApelRemNec/SP 5013573-62.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal Souza Ribeiro, Intimação 02/08/2023)

No caso concreto, contudo, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa a agravada esclareceu o seguinte:

“(...) 4. Em razão da adesão da Unifesp ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida), mediante celebração contratual, aplica-se o disposto no art. 8o da Resolução CNE/CES no 01/2022 e no art. 19 da Portaria MEC no 1.151/2023, devendo o(a) candidato(a) cumprir as disposições dos Editais do Revalida divulgados pelo INEP, assim como as normas internas da universidade.

5. Considerando a previsão expressa no art. 19 da Portaria MEC no 1.151/2023 e também no § 5o do Art. 7o da mesma Portaria, a Unifesp emitiu a PORTARIA PROGRAD N. 6179/2023, a qual dispõe sobre a paralisação do ingresso de novas solicitações de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros em Medicina pela Plataforma Carolina Bori, disponível em (...)”

(Num. 354147064 – Pág. 2 do processo de origem, maiúsculas originais)

Diante dos fundamentos expostos, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

[1] Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§ 1o É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PEDIDO DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESTRANGEIRA. SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES. CF, ARTIGO 207. ADESÃO À PLATAFORMA CAROLINA BORI. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito à possibilidade de tramitação do pedido de revalidação de diploma emitido por instituição de ensino estrangeira e apresentado pelo agravante por meio da sistemática simplificada. 2. No julgamento do REsp 1215550/PE submetido ao regime dos recursos repetitivos, o C. STJ reconheceu a possibilidade de as instituições de ensino superior fixar normas específicas disciplinando o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, inexistindo ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma por decorrer da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma. 3. A forma de revalidação dos diplomas de graduação expedidos por instituição de ensino superior estrangeira se insere no âmbito da autonomia didático-científica e administrativa das universidades prevista pelo artigo 207 da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 4. Caso em que, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa, a agravada esclareceu que aderiu à Plataforma Carolina Bori para os processos de revalidação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras. 5. Agravo de Instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão